Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-34.2023.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001513-34.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MARCIA SOARES DA SILVA - CPF: 014.066.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. D. S. Q. - CPF: 090.334.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
QUANTUM
DE AUMENTO COM BASE EM UM DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA [1/8 SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR] –
3
. RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, §4.º DA LEI N.º 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É
inviável cogitar a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.
A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a presença de maus antecedentes,
se justifica a majoração da pena-base;

3.
A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.º 1001513-34.2023.8.11.0022, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 207681215
, a Defesa técnica do apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita
.

Em caráter subsidiário
,
vindica o
afastamento dos maus antecedentes
na primeira etapa dosimétrica, sustentando que não consta “
em absolutamente nenhum sistema desse Tribunal
” (sic) condenação anterior em desfavor do recorrente; ao que agrega, por fim, o pleito pel
a
aplicação

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 207681217
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 209113161,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
19/10/2023
, por volta das 17h20, na residência localizada na Rua Dourados, nº. 38, bairro Centro, na cidade de Pedra Preta-MT, o denunciado
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
guardava e tinha em depósito, com finalidade mercantil,
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 12,72g (doze gramas e setenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, no fatídico dia, visando dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do ora denunciado, policiais civis deslocaram-se até a residência e avistaram
LUAN
chegando ao local, oportunidade em que, ao receber ordem de parada, ele tentou empreender fuga para os fundos do imóvel, sendo posteriormente detido. Na sequência, durante a revista pessoal, no bolso do denunciado foram encontrados vários cartões de oferecimento de empréstimos, possivelmente utilizados por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em continuidade às diligências, foi realizada busca na residência e localizadas no armário da cozinha uma porção e sementes de maconha; e no quarto do suspeito, mais cartões de empréstimo e a quantia de R$1.070,00 (um mil e setenta reais). [Denúncia, ID 207681173].

Por este fato,
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 207679239); do boletim de ocorrência nº. 2023.297943 (ID 207679240); dos autos de apreensão (ID 207679242); do laudo pericial nº. 511.3.10.9151.2023.142990-A01 (ID 207681154), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha [12,72g], psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram apreendidas no cenário delitivo
duas porções de maconha, equivalentes a 12,72g (doze gramas e setenta e dois centigramas)
,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além do valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), durante o cumprimento de mandado de prisão em aberto.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais civis que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Na Delegacia, o ora
apelante
reservou-se ao direito constitucional de ficar em silêncio (ID 207679248) e, em sede judicial,
negou a prática criminosa
, alegando que é usuário de drogas e que o entorpecente localizado na sua residência era destinado parar seu consumo pessoal. Sobre o dinheiro apreendido, alegou que pertencia a genitora da sua namorada, que laborava como comerciante e, com relação aos cartões da empresa de empréstimos, sustentou que estava precisando de dinheiro, recorreu a esse estabelecimento e emprestou a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como recebeu referidos cartões para distribuir para seus conhecidos. [Relatório de mídias, ID 207681200].

Não obstante a negativa do
acusado
, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante delito e das demais provas testemunhais.

Convém destacar que, na
etapa administrativa
, os policiais civis
Jeferson Soares Alves
e
Moacir Arimatheia da Costa
discorreram que receberam informação de que o suspeito
LUAN
estava com mandado de prisão em aberto e, como já possuíam seu endereço, começaram a monitorá-lo. Naquele dia, por volta das 17h00, o acusado estava chegando em casa, quando lhe foi dada voz de parada, contudo o increpado adentrou o imóvel e tentou correr para os fundos, sendo contido. Alegaram que, durante a revista pessoal,
LUAN
possuía em seu bolso diversos cartões da empresa
Quali Crédito/Empréstimo para Comerciantes
.

Prosseguiram asseverando que a Polícia Civil possuía informações de que esse estabelecimento se tratava de um ramo de atuação da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que de forma ilícita empresta dinheiro com altas taxas de juros. Pontuaram que o ora apelante estava sendo investigado por envolvimento com organização criminosa, narcotráfico e associação para o tráfico, acrescentando que em uma dessas operações policiais a genitora e os irmãos de
LUAN
foram presos pelos mesmos delitos.

Segundo os testemunhantes,
LUAN
foi indagado acerca da origem desses cartões de empréstimos, porém permaneceu em silêncio, sendo iniciada a revista na residência na presença do ora acusado e da sua companheira
Luany
. Disseram que após sentirem forte odor de narcóticos, encontraram, dentro de um armário da cozinha, uma porção média e algumas sementes de maconha. Em continuidade às investigações, apreenderam no quarto do acusado mais cartões da citada empresa de crédito, além do valor de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais). Discorreram também que, no momento da abordagem,
LUAN
tentou quebrar seu aparelho móvel, prática comumente adotada por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Por derradeiro, os policiais asseriram que o ora recorrente é relacionado nas investigações policiais como sendo o nº. 1 na hierarquia da citada organização criminosa, bem como se utilizava das motocicletas apreendidas nessa oportunidade para atuação dessa facção. [Inquérito policial, ID 207679243 e ID 207679244].

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o investigador de polícia
Moacir Arimatheia
disse que
chegou ao conhecimento da Polícia Civil que o ora acusado estava com mandado de prisão em aberto e assim iniciou-se o monitoramento nas proximidades da sua residência, local que era também de conhecimento da equipe e que ele residia juntamente com esposa ou namorada à época. Afirmou que, juntamente com seus colegas de farda, avistaram
LUAN
chegando à residência pilotando uma motocicleta e, de imediato, se aproximaram dele, contudo, o suspeito tentou fugir, inclusive fechou o portão para dificultar a ação da polícia.

Continuou seu relato aduzindo que a guarnição logrou êxito em abordá-lo próximo ao fundo da casa e, durante a busca pessoal, foram encontrados diversos cartões de empréstimos, esclarecendo que a Polícia tem conhecimento de que é uma prática da facção criminosa “Comando Vermelho” tais empréstimos com altas taxas de juros. Além disso, a equipe sentiu forte odor de entorpecente e avistou no interior do imóvel um prato contendo drogas.

Nesse momento, foi questionado ao acusado se havia mais cartões ou outros objetos ilícitos na casa, todavia, ele permaneceu em silêncio; e questionada a companheira dele, ela acompanhou a guarnição na revista domiciliar e, no interior da residência, foram encontrados mais cartões de empréstimos e expressivo valor em dinheiro, além do citado entorpecente. Ressaltou que o ora recorrente ficou em silêncio no momento da abordagem e, acerca da quantidade de drogas apreendidas, embora o suspeito tenha alegado que seria para consumo, tratava-se de quantidade não compatível exclusivamente para uso. [Relatório de mídias, ID 207681200].

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial civil
Jeferson Soares
declarou que também participou dessa diligência e revelou que
LUAN
é investigado por outros crimes; e relacionado ao fato em apuração, a Polícia Civil tinha conhecimento de que ele estava com mandado de prisão em aberto e, como já era investigado, passaram a monitorar as proximidades da sua residência. Na sequência, logo que
LUAN
chegou ao imóvel, tentaram realizaram sua abordagem, ele correu para interior do imóvel e, de imediato, quebrou o aparelho celular. Durante a busca pessoal encontraram grande quantidade de cartões de uma empresa “
Quali Crédito
”, que segundo o depoente, esse cartão oferece linha de crédito a comerciantes, entretanto, a Polícia tem ciência que é o meio da organização criminosa “
lavar o dinheiro
” (sic).

Pontuou que no armário, na entrada da residência, foi avistada quantidade de maconha e, com fundada suspeita de que haveria mais ilícitos no imóvel, lograram êxito em apreender no quarto do acusado mais cartões e a quantidade expressiva de dinheiro, que estava dentro de uma sacola junto com os documentos pessoais de
LUAN
. Diante desse cenário, realizada a apreensão desses materiais, aliada às outras investigações e a outros inquéritos em andamento sobre a conduta do suspeito de ser integrante de organização criminosa, inclusive de ser o líder na cidade de Pedra Preta na representação da facção “Comando Vermelho”, o ora acusado foi encaminhado à delegacia. [Relatório de mídias, ID 207681200].

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que

no cenário do crime foram apreendidas duas porções de maconha equivalentes a 12,72g (doze gramas e setenta e dois centigramas) e
, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Ademais, foi apreendido o valor de
R$ 1.070,00 (mil e setenta reais)
do quarto do recorrente, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a Polícia Civil diligenciou até à residência do recorrente para dar cumprimento a um mandado de prisão em aberto, bem como possuía informações do envolvimento do acusado
LUAN
com o comércio espúrio e sua ligação com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de acusado reincidente específico, condenado definitivamente por crime de
tráfico de drogas
:
1
)
Ação Penal nº 0000271-96.2019.8.11.0022
à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cujo acórdão transitou em julgado em
17/03/2021
; bem como possui uma reincidência genérica, na qual foi condenado por tentativa de roubo:
2)

Ação Penal nº 0002658-21.2018.8.11.0022
, condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, transitado e julgado em
03/03/2022.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantem-se, pois, a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

II –
DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
; com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...] Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que o réu possui condenações, no total de duas sentenças penais condenatórias transitada em julgado, utilizo-me como maus antecedentes da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n° 0002658- 21.2018.8.11.0022 que tramitou nesta Comarca, referente a um crime de roubo tentado, transitado em julgado na data 03/03/2022.

[...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.” –
Sentença, ID 207681204 - Pág. 9-10.

Nesse ponto, a Defesa busca
o
afastamento dos maus antecedentes
na primeira etapa dosimétrica, sustentando que não consta “
em absolutamente nenhum sistema desse Tribunal
” (sic) condenação anterior em desfavor do recorrente.

Diferentemente do que sustentado pelo advogado dativo, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, uma vez que
a exasperação da sanção basilar foi realizada com
lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se em desfavor de
LUAN 02 (duas) condenações transitadas em julgado
, quais sejam:

1)

0002658-21.2018.8.11.0022

- Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT - Art. 157, §2ºA, I c/c art. 14, II, ambos do CP – Pena: 2 anos e 8

meses de reclusão, em regime inicial aberto - Trânsito em Julgado do acórdão:
03/03/2022;

2)

0000271-96.2019.8.11.0022

- Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT - Art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 – Pena: 05 anos

de reclusão, no regime inicial semiaberto; Trânsito em Julgado:
17/03/2021.

Diante disso, o d. magistrado reconheceu uma dessas condenações para exasperar a pena base e, a remanescente, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Do mesmo modo, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais.

Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Como se vê, restou
devidamente justificado o aumento pelos
maus
antecedentes
na fração de 1/8
(um oitavo),
razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

Assim, faz-se
inviável reajustar a pena-base
do apelante
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, devendo ser
mantidos os antecedentes avaliados em seu demérito.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06.

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de
réu reincidente
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.º 1001513-34.2023.8.11.0022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024